Tribunal: TJDFT
Processo: 0726576-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO DE FATO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
2. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que “o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas' (STJ, AgInt no REsp 1.469.645/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2017).
4. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento da matéria, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A rejeição liminar da impugnação ofertada pela executada, desacompanhada do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, foi confirmada no v. Acórdão, razão pela qual não houve apreciação das alegações deduzidas na peça de impugnação.
6. A fundamentação constante no v. Acórdão é clara e suficiente para embasá-lo, sendo que a explanação vindicada pela parte mostra-se desnecessária ante a evidente compreensibilidade das suas premissas e conclusões.
7. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou erro no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
8. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
9. Embargos de Declaração desprovidos.